Tribunal: TJBA
Processo: 0506413-44.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506413-44.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LAURINDA PINTO ALMEIDA FILHA

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS OLIVEIRA DE JESUS

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DE BORACAY SPE LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE QUADROS CORTES

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA NÃO VERIFICADA. AÇÃO MONITÓRIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA RÉ. PROVA ESCRITA HÁBIL. PEDIDO
DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
. PROCEDÊNCIA. RECONVENÇÃO ADMITIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA NÃO VERIFICADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA QUE É VÁLIDA.
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR PARTE DA VENDEDORA NÃO VERIFICADO.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA
COMISSÃO DE CORRETAGEM
ALCANÇADO PELA
PR
ESCRIÇÃO
TRIENAL. RECURSO

PROVIDO EM PARTE PARA ADMITIR A RECONVENÇÃO E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS RECONVENCIONAIS.

O documento particular assinado pelo devedor deve estar assinado também por duas testemunhas para ser considerado como título executivo extrajudicial, conforme artigo 784, III, do CPC. Assim, como o documento particular apresentado pelo autor não conta com assinatura das duas testemunhas, não pode ser enquadrado como título executivo, não estando, portanto, facultada ao autor a via executiva.
Destarte, presente o interesse de agir no manejo da ação monitória.

O
proveito econômico perseguido pelo autor não diz respeito ao preço total do imóvel, mas apenas a parte do preço que deixou de ser paga. Deste modo, não há incorreção no valor atribuído ao causa, pois corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão.

O pedido de constituição de título executivo funda-se na confissão de dívida e não no compromisso de venda e compra de imóvel. Não há dúvida que o documento que o autor busca dar cumprimento é o instrumento de confissão de dívida, sendo este o demarcador dos limites da lide.

Nestes termos, verifica-se a existência de obrigação de pagar quantia, formalizada em instrumento particular assinado pela apelante, cujo objeto não foi quitado por ela, que também não nega a realização do referido negócio jurídico. Deste modo, deve ser mantido o capítulo da sentença que rejeitou os embargos à ação monitória e deferiu a expedição de mandado de pagamento.

DA RECONVENÇÃO.
A
cláusula de tolerância contida no contrato preliminar formalizado pelos litigantes, impende destacar que não se trata de previsão inválida ou abusiva.
Nessa toada, não se verificando o alegado atraso na entrega das chaves, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

No caso concreto,
o pagamento da comissão de corretagem data de 12 de junho de 2014,
enquanto a pretensão foi deduzida em 20 de fevereiro de 2020.
Neste particular, deve ser acolhida a tese de prescrição da pretensão à restituição da comissão de corretagem, uma vez que se aplica ao caso o prazo trienal estabelecido no inciso IV, do § 3º, do artigo 206, do Código Civil.

PEDIDOS RECONVENCIONAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.º
0506413-44.2017.8.05.0039
, tendo como apelante

MARIA LAURINDA PINTO ALMEIDA FILHA

e apelad
o

CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DE BORACAY SPE LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade,
em
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .